Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE CITAÇÃO INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO APENAS PESSOAL PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO NOS MOLDES DO ART 485, IV, DO CPC. DESCABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo monitório, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada exclusivamente à parte, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, sem comunicação aos advogados, é válida para fins de impulsionamento do feito e extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CNJ no 455/2022, com as alterações das Resoluções no 569/2024 e 624/2025, estabelece que intimações que não exigem vista ou intimação pessoal devem ser realizadas via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e não exclusivamente pelo Domicílio Judicial Eletrônico.
4. O inciso II do art. 13 da Resolução n. 455/2022 preconiza que “as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal” serão objeto de publicação no DJEN.
5. A exceção às publicações no DJEN refere-se aos casos em que se exija, especificamente, a cientificação da parte mediante vista ou intimação pessoal, hipótese em que a comunicação dos atos judiciais ocorrerá por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme disposto no art. 18 da Resolução n. 455/2022. A realização da intimação, no caso em análise, ocorreu em descompasso com as diretrizes estabelecidas na Resolução n. 455, de 27 de abril de 2022, alterada posteriormente pelas Resoluções n. 569/2024 e 624/2025, que disciplinam de forma clara os procedimentos e meios adequados para a comunicação dos atos processuais.
6. O descumprimento dessas normas regulamentares prejudica a validade do ato, pois afasta as garantias de ciência efetiva e tempestiva asseguradas às partes, violando princípios basilares do devido processo legal.
7. É certo que a intimação pessoal é exigida apenas nas hipóteses de extinção do feito previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando ao caso de extinção com base no inciso IV.
8. Assim, na espécie, o vício procedimental decorrente do erro na comunicação processual deve ensejar o reconhecimento da nulidade da intimação realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico em 20/02/2025 e, consequentemente, da sentença que se sucedeu.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: A intimação de atos processuais que não exigem vista ou intimação pessoal deve ser realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução CNJ no 455/2022. A utilização exclusiva do Domicílio Judicial Eletrônico nesses casos viola o devido processo legal e enseja a nulidade do ato e dos subsequentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 196, 205, § 3o, 269, 270, 485, II, III e IV; Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, com as alterações das Resoluções n. 569/2024 e 624/2025, arts. 11, 13, II, 18; Provimento TJDFT n. 12, de 17 de agosto de 2017, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002526, 0713001-75.2024.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025; e, Acórdão 1995759, 0704972-74.2022.8.07.0019, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.